Tribunal: TJDFT
Processo: 0708634-67.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. ESBULHO CONFIGURADO. COMODATO. EMPRÉSTIMO GRATUITO. EXTINÇÃO. DESOCUPAÇÃO. NECESSIDADE. PRAZO JUSTO E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse nos casos em que o possuidor tiver sido privado por ato praticado por terceiros decorrente de esbulho, turbação ou violência iminente (art. 1.210 do Código Civil). Desta feita, compete à parte autora provar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, sob pena de inviabilizar a via das ações possessórias, nos termos do art. 561 do CPC.
2. No particular, verifica-se que o imóvel em questão foi objeto de comodato entre as partes, por prazo indeterminado, sendo incontroverso que a autora possui a propriedade do bem.
3. Por meio do comodato, espécie de contrato não solene, há o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, podendo ser realizado com ou sem prazo determinado. O comodatário não exerce a posse com tal intenção, pois tem a ciência de que usufrui do bem por mera tolerância do proprietário.
4. Assim, revela-se inquestionável o direito à restituição da posse após a notificação da ré para desocupar o bem. Demais disso, como bem delineado nas razões recursais, há interesse da ré no sentido de deixar voluntariamente o imóvel, apenas necessitando de encontrar outro local para sua moradia.
5. No tocante ao prazo para desocupação do bem, infere-se da r. sentença que foi concedido o prazo de 30 (trinta) dias para a sua retirada, período que entendo ser justo e razoável.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.